Tribunal: TJMT
Processo: 1026944-68.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026944-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (PACIENTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (IMPETRANTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO BERTOLDI AGUILAR - CPF: 083.307.841-00 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO BERTOLDI AGUILAR - CPF: 083.307.841-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Designação de audiência de instrução e julgamento sem prévia citação e apresentação de resposta à acusação. Inobservância do rito processual. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida em definitivo, com a confirmação da liminar outrora deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decisão que, ao receber a denúncia, imediatamente designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a procedência da arguição de nulidade decorrente da supressão da fase prevista pelos artigos 396, 396-A e 397 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O procedimento comum ordinário, após as alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008, estabelece uma sequência obrigatória de atos processuais: recebimento da denúncia, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, análise das hipóteses de absolvição sumária e, somente então, designação de audiência de instrução e julgamento.

4. A designação de audiência de instrução e julgamento sem a prévia citação do acusado e a apreciação das arguições deduzidas em sede de resposta à acusação configura constrangimento ilegal por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida em definitivo,
para confirmar a liminar anteriormente deferida
.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 396, 396-A e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 177.311/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013. TJMT, N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026944-68.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dr. GIOVANE SANTIN

Dr. GERALDO SILVA BAHIA FILHO

Dr. TIAGO AUGUSTO BERTOLDI AGUILAR

PACIENTE:

EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
designar audiência de instrução e julgamento
nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002,
com a supressão da fase de citação, apresentação de respostas à acusação e análise de eventual rejeição tardia da denúncia ou absolvição sumária
.

Colhe-se da impetração que, nos autos originários,
EVELYN
ressaiu denunciada como incursa nas sanções do
art. 288, parágrafo único
, e
art. 351, §1º, ambos do Código Penal
. Em
30/07/2025
, ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
designou
audiência instrutória, sem o esgotamento das fases processuais antecedentes — citação, exame das respostas à acusação e eventual rejeição tardia da denúncia ou absolvição sumária.

Nesse contexto, os d. impetrantes suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a decisão do d. juízo
a quo
viola
o devido processo legal e
restringe
o direito de defesa da paciente, por ser
inadmissível
a antecipada designação de audiência de instrução e julgamento, tocante em que se pretende ver
anulada
a decisão objurgada, por violação do escorreito rito processual.

Lastreados em tais premissas, requerem,
liminarmente
, a
suspensão
da audiência designada para o dia
22/08/2025
, até o julgamento deste
writ
ou até a citação dos acusados e apresentação das respectivas respostas à acusação.
No mérito
, se pretende a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da ordem e a
declaração da nulidade
do ato judicial combatido.

A ordem veio munida com os documentos de ID 306045861 e ss.

Deferido
o pedido liminar (ID 306753354), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 312671386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem, com a
ratificação da liminar
anteriormente deferida (ID 314623888).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante se vê do exame dos autos, a paciente
EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA
, bem como outros acusados,

foi
denunciada
nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e
favorecimento à evasão de pessoa presa
(art. 351, §1º, do Código Penal).

Ao receber a denúncia, o d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
designou
audiência de instrução e julgamento para o dia
22/08/2025
, sem observar as fases processuais antecedentes; cenário em que os d. causídicos impetraram o presente
writ
visando à declaração da
nulidade da decisão
, com o restabelecimento da ordem legal dos atos processuais.

Fixadas essas premissas, bem como detidamente analisados os autos, estou convencido de que
razão assiste aos d. impetrantes.

Afinal, consoante alinhavado quando do deferimento da tutela de urgência reclamada, o Código de Processo Penal, a partir das modificações promovidas pela Lei n. 11.719/2008, passou a estabelecer um
procedimento específico e obrigatório
para o processamento das ações penais, ao que se vê dos artigos 396, 396-A e 397, os quais determinam a necessidade de
citação
do acusado para apresentação de
resposta à acusação
, antes da designação da audiência de instrução e julgamento.

Tem-se, com isso, uma
fase intermediária
entre o recebimento da denúncia e a instrução processual, na qual o acusado, no exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresenta
resposta à acusação
e tem analisadas, em seu favor, as hipóteses de
absolvição sumária
, bem como a possibilidade de
rejeição tardia da denúncia
.

Com isso, há
dois momentos distintos
para a análise a respeito do recebimento da inicial acusatória, em juízo de formulação progressiva: (
i
) o primeiro antes da resposta do réu, no qual o julgador emite um
juízo provisório e preliminar
a respeito da admissibilidade da acusação, que é a fase do art. 396 do Código de Processo Penal; e (
ii
) o segundo após a resposta do acusado, quando há um
novo juízo de admissibilidade da acusação
, que deve ser feito pelo juiz e do qual decorrem três possibilidades: a rejeição da denúncia (art. 395 do CPP); a absolvição sumária do acusado (art. 397 do CPP); ou a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP).

No caso concreto, verifica-se que o d. juízo
a quo
, ao receber a denúncia contra a paciente
EVELYN
e os demais acusados,
designou imediatamente audiência de instrução e julgamento para o dia 22/08/2025
, sem observar as fases processuais antecedentes de citação, apresentação de resposta à acusação e análise das razões apresentadas pela i. defesa.

Todavia, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a
supressão dessa fase intermediária
, com a designação antecipada de audiência de instrução e julgamento,
compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório
, configurando, assim,
nulidade processual
.

Como se sabe, em seu aspecto procedimental, o processo se constitui como uma sucessão de
atos finalisticamente orientados
, de forma que os procedimentos devem atender aos modelos pré-estabelecidos pelo legislador brasileiro, com sua
validade
condicionada à observância de tais requisitos formais e intrínsecos, previstos constitucional e legalmente,
sob pena, em caso de descumprimento, de se eivar de nulidade o ato procedimental.

E, na hipótese concreta, a
importância prática
da atenção aos procedimentos previstos em lei é enorme, sendo também
evidente o prejuízo à i. defesa,
porquanto seria uma
inexplicável contradição
a lei processual permitir ao acusado a apresentação de
resposta escrita
e não obrigar o julgador ao proferimento de
decisão motivada
a respeito, postergando-se o exame dos argumentos defensivos para a fase da sentença, à luz da possibilidade de adequação do caso a uma das hipóteses de
absolvição sumária
, ou mesmo de
rejeição tardia da denúncia
, nos termos já expostos.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. ‘1.
Com o advento da Lei n.º 11.719/08, o recebimento da denúncia passou a tratar-se de ato complexo, a ser exercido em duas fases distintas
. Assim,
após o recebimento da denúncia o juiz ordenará a citação do acusado para oferecer resposta à inicial acusatória, devendo se manifestar sobre as razões deduzidas na resposta à acusação
.

2.
A inobservância do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal contraria o devido processo legal, sendo evidente o prejuízo ocasionado ao paciente, que não teve as suas razões previamente analisadas pelo magistrado de origem
.

3.
'Se não fosse necessário exigir que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa - sejam preliminares ou questões de mérito - seria inócua a previsão normativa que assegura o oferecimento de resposta ao acusado
.’ (HC 138.089/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 2.3.10)

4.
Habeas corpus concedido para anular o processo desde a apresentação da resposta à acusação
, determinando-se que o Juízo de primeiro grau analise as matérias arguidas pela defesa, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal”.

(AgRg no HC n. 177.311/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013). — Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se vê dos seguintes julgados,
in verbis
:

“[...]
A designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da resposta à acusação caracteriza violação ao contraditório, tornando necessário o saneamento processual para permitir a manifestação da Defesa Técnica
”.

(N.U 1008543-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). — Destaquei.

“[...]
Tratando-se a resposta escrita à acusação de peça obrigatória, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, não pode o juízo singular suprir a sua apresentação, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade
”.

(N.U 1013989-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). — Destaquei.

Sendo assim, revela-se imperiosa a
concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, com a
declaração de nulidade

da decisão objurgada, por ofensa aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
e do
devido processo legal
.

Por derradeiro, observo que, em cumprimento à decisão que deferiu liminarmente a ordem, o d. juízo
a quo

suspendeu
a audiência instrutória outrora designada, e o feito
aguarda
a apresentação de resposta à acusação para apreciação nos termos do art. 397 do CPP; encontrando-se devidamente
sanado
, portanto, o
constrangimento ilegal
ventilado na exordial de
habeas corpus
e reconhecido monocraticamente quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico
a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025